Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701085-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANTUIR BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, colha-se a manifestação do Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora